Tribunal: TJSP
Processo: 1086119-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Embargos de terceiro – Penhora de imóvel em execução de título extrajudicial – Procedência – Insurgência dos embargantes quanto à condenação ao pagamento do ônus de sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade - Súmula 303 do STJ – Embargada resistiu à pretensão dos embargantes, postulando improcedência dos embargos, mesmo diante da alegação de que o imóvel é bem de família –

Ementa:
*Embargos de terceiro – Penhora de imóvel em execução de título extrajudicial – Procedência – Insurgência dos embargantes quanto à condenação ao pagamento do ônus de sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade - Súmula 303 do STJ – Embargada resistiu à pretensão dos embargantes, postulando improcedência dos embargos, mesmo diante da alegação de que o imóvel é bem de família – Incidência do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.458.840-SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Honorários a serem suportados pela embargada por ter resistido ao pedido – Sentença reformada – Recurso provido.*